Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. IDENTIFICAÇÃO. CAUSAS DE PEDIR E OBJETO DIVERSOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA JÁ RESOLVIDA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO COMPREENSIVO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DO PATRIMÔNO COMUM. ADITAMENTO. MODULAÇÃO. ADSTRIÇÃO A PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO SUBSEQUENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO AO QUAL ENDEREÇADA A PRIMEIRA AÇÃO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 286, II). REUNIÃO DAS AÇÕES. INVIABILIDADE, MORMENTE QUANDO UMA DELAS JÁ ESTÁ SENTENCIADA. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. Conquanto com idêntica composição subjetiva, inexiste conexão a enlaçar ação de divórcio litigioso com pedido de partilha do patrimônio comum a ação de guarda e regulamentação de visitas do filho comum do casal que integra os vértices de ambas ações, tendo em conta a inexistência de identificação das causas de pedir ou objeto das lides, afastando a subsistência de risco de advir decisões conflitantes resolvendo-as, gênese do fenômeno da conexão, cujo reconhecimento, implicando afastamento pontual do juiz natural, demanda a apreensão de aludida vinculação material (CPC, art. 55).
2. Ausente conexão entre as ações que enlaça o mesmo casal ocupante dos vértices processuais, a apreensão de que a ação primeiramente aviada, conquanto tenha compreendido pedido de divórcio e partilha, teve seu objeto modulado, que ficara adstrito a pedido de guarda e regulamentação de visitas do filho comum do casal litigante, que, assim formatada, tivera trânsito e viera a ser resolvida via de provimento de natureza meritória, afasta a subsistência de prevenção do juízo ao qual distribuída para processamento e julgamento da ação de divórcio subsequentemente ajuizada sob a ótica de que houvera repetição de ação idêntica ou parcialmente identificada que viera a ser extinta via de provimento terminativo, à medida em que aditamento da inicial não se confunde nem se equivale a situação de edição de provimento terminativo apto a induzir prevenção (CPC, art. 286, II).
3. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam construídas hipóteses de prevenção ou conexão por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, derivando dessa apreensão que, não havendo conexão nem prevenção decorrente de replicação de ação anteriormente extinta via de provimento terminativo, devendo a ação por derradeiro aviada transitar de forma autônoma, deve ser distribuída livre e aleatoriamente sem qualquer vinculação com o juízo no qual transitara a demanda precedentemente formulada.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.